Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713326-16.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA EMBARGADO: RODRIGO SURUAGY DE ASSIS, HENRIET ROCHA DO ROSARIO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA e FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 30665298, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora apelantes, para reformar a r. sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 31210036, observa-se que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021 às 14:53:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora